Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-67.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000700-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMPOS MARTINS - CPF: 037.104.641-61 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), GEICIELE ALVES BARROS MARTINS - CPF: 052.691.841-17 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFONIA SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando evidenciado que as operadoras Reclamadas procederam à portabilidade da linha telefônica móvel, sem a solicitação do consumidor, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000700-67.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Douglas Campos Martins e

Geiciele Alves Barros Martins

Recorrida(s):

Claro S/A e

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:

I- Dos pedidos da parte Reclamante, ante a ausência de atitude ilícita pela parte Reclamada.

II- Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

III- Ademais, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”

Os autores alegam que em março de 2022, o Reclamante Douglas Campos Martins a junto a CLARO, um chip sob nº (65) 9227.0183, telefone móvel na modalidade pré-pago com a finalidade de ser o telefone de sua empresa recém inaugurada, em parceria com sua esposa Geiciele Alves Barros Martins.

Aduzem que no dia 23/09 a linha de telefone contratada já em pleno funcionamento com a empresa, simplesmente foi bloqueada, sem qualquer aviso prévio e ao entrarem em contato com a empresa de telefonia foram comunicados que se tratava de um pedido de portabilidade da linha realizado junto a operadora VIVO S.A. Assim, ingressaram com uma reclamação junto ao PROCON mas não obtiveram êxito.

As requeridas, em contrapartida sustentam que a portabilidade foi realizada a pedido do consumidor, por isso regular, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de ensejar indenização aos autores.

Da análise dos autos, verifico que apesar de terem as reclamadas alegado que a portabilidade da linha (65) 9227.0183, foi realizada a pedido do consumidor, inexiste nos autos prova nesse sentido, ademais, a transferência da linha foi efetuada para CPF diverso do titular o que de acordo com as empresas não poderia ocorrer diante da divergência cadastral.

Desse modo, como não há provas do pedido da portabilidade da linha pelos reclamantes, denota-se que foi realizada sem a anuência do titular da linha, visto que nenhuma das empresas contestantes comprovaram o pedido de portabilidade, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, devendo ser considerado ainda que, o processo de portabilidade, conforme dispõe a resolução 460/2007 da ANATEL, inicia-se mediante provocação do cliente à receptora, no caso a Oi S/A.

No tocante a responsabilidade da empresa doadora (Claro S/A) e a empesa receptora (VIVO S/A), a resolução n. 460/2007 da Anatel que regulamenta a portabilidade de código de acesso (linhas telefônicas) pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, prevê, em seus artigos 46 e seguintes, tano a responsabilidade da empresa receptora quanto da empresa doadora pelos procedimentos relativos à portabilidade, inclusive pela conferência dos dados do solicitante da portabilidade. Desse modo a responsabilidade pela portabilidade indevida é de ambas as empresas, razão pela qual devem responder solidariamente.

Com relação ao pedido para o restabelecimento da linha (65) 9227.0183, entendo não ser possível, tendo em vista que foi repassado para terceiro em setembro de 2022.

Quanto ao dano moral, como foi realizada a transferência da titularidade da linha sem pedido do consumidor, bem como a linha era utilizada para fins comerciais, tal situação
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve fixado com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023